Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-15.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. APARELHO CELULAR. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. NÃO ACOLHIMENTO. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PENA CORPORAL FINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença, que o condenou como incurso nas sanções do art. 180, § 3o, do CP (receptação culposa), a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal. A Defesa postula a absolvição, com base no art. 386, VI, do CPP, por reconhecimento do erro de tipo, nos termos do art. 20 do CP. Subsidiariamente, pede a correção do erro material da pena corporal definitiva para que seja estabelecida em 1 (um) mês de detenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de incidência do erro de tipo no caso dos autos; (ii) a correção de erro material na pena corporal final.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Adequada a condenação por receptação culposa quando resta caracterizada a negligência na aquisição do objeto: há desproporção entre o valor e o preço abaixo do mercado; o local onde o celular foi adquirido é conhecido por transações de objetos de origem duvidosa; o fato de não ter solicitado ou obtido nota fiscal e a experiência do réu na revenda de usados.
4. Constatado erro material na sanção corporal definitiva do crime, deve ser determinada a correção, a fim de que conste a reprimenda privativa de liberdade final de 1 (um) mês de detenção.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________________________